Tribunal: TJPA
Processo: 0008492-58.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008492-58.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A

AGRAVADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa de logística contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, não reconheceu o descumprimento de liminar por parte da agravada e afastou a aplicação de multa coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a agravada descumpriu ordem judicial que a obrigava a prestar serviços de praticagem mediante depósito judicial realizado pela agravante e, em caso afirmativo, se é cabível a imposição de multa coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática reconheceu o pedido de desistência parcial do recurso quanto à forma de pagamento dos serviços e afastou a aplicação da multa por considerar necessária a instrução probatória na ação de origem.

O agravo interno não apresentou novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.

A jurisprudência do STJ admite que o órgão colegiado reproduza os fundamentos da decisão monocrática quando não forem trazidos fatos ou argumentos novos pela parte recorrente.

O recurso não preenche os requisitos legais para reforma da decisão, sendo insuficiente a mera insatisfação com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção de decisão monocrática que afasta a aplicação de multa por descumprimento de liminar, quando a controvérsia demanda instrução probatória. 2. O agravo interno que apenas reitera argumentos anteriormente rejeitados, sem trazer elementos novos, não enseja a reforma da decisão impugnada. 3. É válida a adoção dos fundamentos da decisão monocrática como razões de decidir do acórdão colegiado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.607.878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0008492-58.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S/A

ADVOGADA: ADIENE MARTINS CAVALCANTE BRABO

ADVOGADA: PRISCILA DAVID SANSONE TUTIKIAN

AGRAVADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA

ADVOGADO: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. (“LOG-IN”) contra EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA. (“PARÁ RIVER”), com o objetivo de ver reformada decisão monocrática que negou provimento ao pedido de aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial liminar.

Sustenta que a decisão liminar originária autorizava a Agravada a se abster de prestar serviços apenas na ausência de depósito prévio, o que foi regularmente cumprido mediante depósitos judiciais pela Agravante.

Aponta que, apesar disso, a Agravada reiteradamente recusou o atendimento, descumprindo a ordem judicial, fato já reconhecido pelo juízo de origem, que inclusive fixou multa coercitiva.

A decisão ora agravada, ao afastar a aplicação das penalidades sob alegação de necessidade de dilação probatória, seria contraditória e omissa, pois os autos estariam suficientemente instruídos com provas documentais que atestam a ciência da Agravada quanto aos depósitos e sua recusa injustificada ao atendimento.

Argumenta que a exigência de depósito em conta bancária, em substituição ao judicial, foi indevidamente imposta e que os fundamentos da decisão agravada contrariam o princípio da segurança jurídica, requerendo, assim, o provimento do Agravo Interno para que se reconheça o descumprimento da liminar e se apliquem as multas fixadas nas decisões anteriores.

A Agravada, EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA., apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de aplicação de multa por suposto descumprimento de ordem judicial.

Sustenta que o recurso é incabível, pois trata de matéria não apreciada pelo juízo de origem, configurando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Alega ainda inexistência de descumprimento de ordem judicial por sua parte, ressaltando que a decisão determinava o pagamento antecipado diretamente em sua conta bancária, e que a opção da Agravante por realizar depósitos judiciais gerou entraves operacionais que comprometeram o atendimento, sem que tenha havido negativa de prestação do serviço.

Esclarece que não há controvérsia judicial sobre os valores cobrados pelos serviços de praticagem, os quais são fixados por livre negociação entre as partes, conforme regulamentação da Marinha do Brasil.

Argumenta, por fim, que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 133, X, do Regimento Interno do TJPA, requerendo a rejeição do recurso e a preservação da decisão monocrática proferida.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº. 0008492-58.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S/A

ADVOGADA: ADIENE MARTINS CAVALCANTE BRABO

ADVOGADA: PRISCILA DAVID SANSONE TUTIKIAN

AGRAVADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA

ADVOGADO: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto pela LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A contra decisão que, no bojo da ação de obrigação de fazer, determinou que os depósitos referentes aos serviços de praticagem fossem realizados diretamente na conta da parte agravada e não reconheceu descumprimento da liminar anteriormente deferida.

O julgamento unipessoal do recurso entendeu pela homologação do pedido de desistência parcial do recurso quanto à questão da forma de pagamento e, quanto à alegada violação da decisão liminar, negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“De início, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Pois bem.

Compulsando os autos, a defesa do agravante manifesta parcial desinteresse do recurso, no ponto em que buscava o provimento judicial que autorizasse a realização dos depósitos devidos pelos serviços prestados pela agravada.

Desse modo, diante do pedido apresentado pela parte agravante,
homologo o pedido de desistência parcial do recurso
.

Passo ao exame da matéria remanescente.

Conforme destacado no relatório, a parte recorrente manifestou interesse no prosseguimento do feito, apenas no tópico relacionado ao reconhecimento ou não da violação à ordem judicial que obrigava a Pará River a prestar os serviços de praticagem caso houvesse depósito prévio da Log-In, de maneira que seja aplicável a multa fixada pelo juiz para cada violação, ocorre que aludida questão deverá ser apreciada na ação principal mediante dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão que fixou astreintes para hipótese de descumprimento de decisão liminar que impôs à operadora de plano de saúde agravante a cobertura da cirurgia indicada para agravada. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela recorrente. Descabimento .
Argumentos voltados a justificar o descumprimento da decisão que devem ser apreciados na ação principal mediante dilação probatória.
Impugnação genérica quanto ao valor da multa diária arbitrado que não comporta acolhimento ante a recalcitrância da agravante, mostrando-se adequado ante o não cumprimento da ordem até a presente data, perfazendo quase um ano desde a concessão da liminar. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2032366-24.2024.8.26 .0000, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024 - grifei).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta extensão,
nego-lhe provimento”
.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos
, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual “na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025